Tribunal: CARF
Processo: 10410.722514/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722514/2013-74
ACÓRDÃO
2101-003.078 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL. NÃO APRESENTAÇÃO NO
PRAZO. INFRAÇÃO INSTANTÂNEA.
Deixar a empresa de cumprir prazo para a apresentação de arquivo digital
correspondente às Informações dos Trabalhadores segurados empregados
e contribuintes individuais constitui-se em infração instantânea, operando-
se sua consumação no momento em que se encerra o prazo fixado sem
apresentação do arquivo digital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos ao princípio do
não-confisco e inconstitucionalidade das multas de ofício de 75% e de 112,50%, e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.078 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722514/2013-74
2

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA contra decisão da DRJ/CTA que julgou improcedente a impugnação aos Autos
de Infração nos 51.004.329-1, 51.004.330-5, 51.004.331-3, 51.045.960-9 e 51.045.961-7,
mantendo integralmente o crédito tributário no valor total consolidado de R$ 933.165,94.
Os lançamentos referem-se a: (i) multa de R$ 80.420,77 por não apresentação de
arquivo digital correspondente às informações dos trabalhadores segurados; (ii) contribuições
previdenciárias da empresa, inclusive SAT/RAT, no valor de R$ 566.964,75; (iii) contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais, totalizando R$ 161.698,51; e (iv) contribuições
para outras entidades e fundos (terceiros) no valor de R$ 124.081,91, todos relativos ao período
de 01/2009 a 12/2009.
Em sua impugnação, a recorrente alegou, em síntese: (a) cerceamento de defesa
devido à complexidade e falta de clareza dos autos de infração; (b) ausência de nexo causal entre
a suposta omissão no recolhimento das contribuições e o resultado apurado; (c) caráter
confiscatório das multas aplicadas; (d) impossibilidade de aplicação de multas reiteradas pela não
apresentação de arquivos digitais; e (e) questionamentos sobre a Representação Fiscal para Fins
Penais.
A DRJ/CTA manteve integralmente os lançamentos por entender que: (i) os autos
foram devidamente formalizados com documentação completa e clara, não havendo cerceamento
de defesa; (ii) o lançamento baseou-se em documentos concretos como GFIPs, contabilidade
digital e folhas de pagamento; (iii) as multas foram aplicadas conforme a legislação vigente, sendo
incompetente a DRJ para análise de constitucionalidade; (iv) houve aplicação de uma única multa
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.078 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722514/2013-74
3
pela não apresentação do arquivo no prazo final estabelecido; e (v) a DRJ é incompetente para
análise de questões criminais, conforme Súmula CARF no 28.
No recurso voluntário, alegou-se o seguinte: i) nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa devido à complexidade e falta de clareza dos autos de infração; ii) o fisco
não se desincumbiu de investigar minuciosamente todos os elementos, a fim de efetuar um
lançamento com base em informações seguras; e iii) caráter confiscatório das multas aplicadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Isso porque, no que tange à multa de ofício de 75% e de 112,50%, sua aplicação
está prevista no art. 44, I e §2o, I da Lei no 9.430/96 para os casos de falta de pagamento,
recolhimento, declaração ou declaração inexata e, nos casos, de não atendimento do prazo
marcado de intimação para prestação esclarecimentos. O percentual decorre diretamente da lei,
não sendo possível sua alteração por via administrativa.
A recorrente se limitou a alegar a confiscatoriedade da multa, porém, por envolver
discussão sobre a constitucionalidade da norma, tais argumentos não podem ser apreciada na
esfera administrativa, conforme art. 26-A do Decreto 70.235/72 e a Súmula CARF no 2.
Vale ressaltar que o princípio do não-confisco se dirige ao legislador no momento
da instituição do tributo ou penalidade, não cabendo ao aplicador da norma deixar de observá-la
sob esse fundamento. A atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada, nos
termos do art. 142, parágrafo único do CTN.
Portanto, não se conhece dos argumentos relativos ao princípio do não-confisco e
inconstitucionalidade das multas de ofício de 75% e de 112,50%.
2. Preliminares
2.1.
Deficiência na fundamentação e cerceamento de defesa
O lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.078 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722514/2013-74
4
Os artigos 10 e 11 do Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos
necessários do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência. § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade
dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.078 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722514/2013-74
5
Da simples leitura dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal, verifica-se todos os
requisitos previstos legalmente para conferir legitimidade ao lançamento. No que diz respeito à
motivação e as premissas adotadas pela fiscalização, elas foram demonstradas no decorrer do
Relatório Fiscal que apresentou os fatos que justificaram a autuação de forma bastante detalhada,
procurando fundar-se em documentos colhidos, de modo que ficou garantido à recorrente a
apresentação de defesa ampla e reveladora da compreensão precisa dos fatos e fundamentos
legais que justificaram a autuação.
A auditoria detalhou os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
apresentados pela própria interessada, a partir dos quais foram constituídos os créditos
previdenciários. Nota-se, pelos termos que constam da sua impugnação e do seu recurso
voluntário, bem como pelos documentos por ele acostados aos autos, que o interessado
compreendeu de forma clara os procedimentos bem como a forma de exposição por meio dos
relatórios e documentos anexos ao Relatório dos Autos de Infração.
Rejeita-se a preliminar.

3. Mérito
De forma sucinta, a recorrente alega que “caberia ao Fisco o ônus da prova quanto
a ausência/omissão no recolhimento do tributo, descumprimento do prazo e, de igual modo, as
razões justificativas do lançamento fiscal, na medida em que, tal como tratado na impugnação, as
penalidades impostas ao contribuinte”.
Pois bem. Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
9. Mérito. Segundo a defesa os procedimentos adotados na fiscalização não
legitimam os lançamentos efetivados, eis que o fisco não teria se desincumbido
de investigar minuciosamente todos os elementos, tendo se utilizado de dados
genéricos e base de cálculo calcada em singelas informações para efetuar o
lançamento de ofício, não demonstrando nexo de causalidade entre a alegada
omissão de recolhimento e o resultado experimentado. Diante disso, a
impugnante conclui pela inexistência de omissão no pagamento das contribuições
ou de retenção da parte dos segurados ou de apropriação indébita previdenciária.
9.1. Durante o procedimento de fiscalização, a autoridade lançadora apurou os
fatos justificadores do lançamento considerando as GFIPs transmitidas pela
empresa, as folhas de pagamento apresentadas, a contabilidade digital e os
recolhimentos efetivados, estes conforme explicitado nos anexos Relatório de
Documentos
Apresentados,
Relatório
de
Apropriação
de
Documentos
Apresentados e Discriminativo do Débito.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.078 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722514/2013-74
6
9.2. Nota-se, portanto, que o lançamento não se pautou em singelas informações,
mas em documentos e apurações hábeis a demonstrar as constatações
autorizadoras dos autos lavrados, não tendo a autuada comprovado qualquer
incorreção na apuração dos fatos e nexos causais empreendidos pela fiscalização,
limitando-se a formular meras alegações genéricas.
9.3. Acrescente-se que, durante o procedimento fiscal, a empresa não se
desincumbiu satisfatoriamente do dever de colaborar para com a fiscalização,
uma vez que não apresentou todos os arquivos e documentos solicitados,
situação que legitimou a lavratura das multas pertinentes.
9.4. Reitere-se, ainda, que o presente colegiado é incompetente para se
manifestar a respeito da configuração ou não de apropriação indébita
previdenciária.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos ao princípio do não-confisco e inconstitucionalidade das
multas de ofício de 75% e de 112,50%, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1105
DF CARF MF
Original